Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021600-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), BRUNO PEDROSO ZARRO - CPF: 296.552.248-48 (EMBARGANTE), FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 483.897.578-34 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ERRO MATERIAL – PREMISSA EQUIVOCADA –
INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando

ausente o erro material apontado pela parte embargante
e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.

Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRUNO PEDROSO ZARRO

opõe
embargos de declaração

(ID nº

249319665
)
, objetivando
sanar
erro material
existente no acórdão de ID nº

248100165
, proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento, que desproveu o recurso.

Alega

a
ocorrência de
erro material no julgado, sob o argumento de que
não se trata de preenchimento posterior e sim de adulteração, fraude.

Aduz que na
cambial objeto da demanda, no campo em que a data de vencimento deveria ter sido escrita por extenso o foi em numeral, nada além disso.

Sustenta que tomar como inexistente a aposição da data de vencimento no título de crédito para a partir daí proferir a decisão judicial, desconsiderando
o
que efetivamente
n
ela havia sido preenchida, vicia a decisão proferida que partiu de uma premissa equivocada, tornando-a merecedora da correção
aclaratória
ora pretendida.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
para que haja manifestação expressa desta Corte acerca
da questão acima,
para que o erro material apontado seja sanado,
atribuindo efeitos infringentes a este recurso
e dar provimento ao agravo de instrumento.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no
ID nº
251442660
, pelo desprovimento do recurso
e pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado
erro material
no v. acórdão
,
por ter s
e fundamentado em premissa equivocada,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, uma vez que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido
, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO
ajuizou aExecução de Título Extrajudicial nº 1001044-45.2023.8.11.0003em face de
BRUNO PEDROSO ZARRO,
afirmando que é credor do montante de R$ 34.803,54 (trinta e quatro mil oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), decorrentes da nota promissória emitida pelo executado em favor do exequente, na forma do art. 784, I, do CPC.

Sustentou que apesar de diversas tentativas de composição amigável, o executado se manteve inerte.

Asseverou que em cumprimento ao princípio da boa-fé processual, o exequente informa que ajuizara demanda do mesmo objeto no juizado especial, contudo, apesar do executado não ter sido localizado em nenhum dos endereços conhecidos pelo exequente, aquele juízo indeferiu o pedido de consulta aos sistemas e recomendou que o exequente procurasse a via ordinária em que há maiores instrumentos para localização deste, inclusive a possibilidade de citá-lo por edital caso não encontrado.

Ao final, requereu a consulta do endereço do executado via BACENJUD, INFOSEG, SERASAJUD, RENAJUD, e ato contínuo, determinada a citação do executado para, no prazo de 3 dias pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ 34.803,54 (trinta e quatro mil oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), sob pena de penhora de tantos bens quantos necessários para satisfação do direito do exequente.

No ID nº 108186748 foi deferido o pedido de busca de endereço do executado.

O executado foi citado no ID nº 1372278954, contudo, não efetuou o pagamento do débito, nem apresentou embargos à execução, conforme certidão de ID nº 143634310.

O executado compareceu aos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade no ID nº 148039514, sustentando (i) nulidade de sua citação; (
ii
) falsificação do título objeto da presente execução, em razão do seu preenchimento posterior à emissão e, (
iii
) impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, visto que se trata de conta poupança, bem como inferior a 40
salários mínimos
.

No ID nº 147723012 foi deferida a penhora
on

line
junto ao Sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado, no valor de R$ 45.473,11, tendo sido bloqueado o valor de R$ 7.115,82 (ID nº 148253391).

Instado a se manifestar, o exequente impugnou a exceção de
pré
-executividade no ID nº 153493746, pelo desprovimento.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Luiz
Antonio

Sari
julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade, conforme relatado.

Pois bem.

É cediço que os títulos de crédito, desde que preencham os requisitos legalmente exigidos, gozam de presunçãoiuris tantumde legitimidade, que, portanto, só pode ser ilidida mediante apresentação de prova em contrário.

Essa é uma decorrência da proteção que o Direito Cambiário oferece ao credor, dada a própria possibilidade de circulação dos títulos cambiais, determinando que, na ausência de provas, o título deve ser presumido líquido, certo e exigível.

Além disso, nos termos da Súmula nº. 387 do STF,“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Assim, a emissão de nota promissória em branco representa mandato tácito outorgado ao credor para o preenchimento, o que, por si, não anula o título, incumbindo à parte embargante a demonstração de elementos que justifiquem sua desconstituição.

No caso, verifica-se que a execução foi lastreada em título cambial, consubstanciada na nota promissória (ID nº 106715429), sem data de vencimento e
a mesma
nota promissória (ID nº 107663935), com data de vencimento em 07/07/2020, ambas emitidas em 07/06/2017, em que figura como emitente o executado/agravante e, como beneficiário o exequente/agravado, no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais). Vejamos:

Com efeito, se a aludida cambial foi assinada sem a data de vencimento como alegado pelo agravante, este assumiu o risco desta omissão, aplicando-se a Súmula 387 do STF.

No caso, caiba ao agravante demonstrar a má-fé do credor, o que não ocorreu, presumindo-se válido, assim, o título que ampara a execução de título extrajudicial.

Apesar de haver o preenchimento da nota promissória posteriormente à sua emissão, por si só não seria o bastante para demonstrar a sua má-fé.

Isto porque, o executado, ora agravante, não nega a inadimplência com o agravante, tampouco sua assinatura no título.

Dessa forma, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse demonstrar o seu direito, isto é, a abusividade no preenchimento do título de crédito, não se desincumbindo do ônus a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - SÚMULA 387 DO STF.
A nota promissória emitida sem data de vencimento pode ter esse requisito preenchido posteriormente pelo portador de boa-fé, situação que enseja a aplicação do entendimento contido na Súmula 387 do STF.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5012578-14.2021.8.13.0105 1.0000.24.102991-7/001, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 23/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024) destaquei

No que tange à prescrição, aplica-se o art. 70 da Lei Uniforme de
Genegra
, que dispõe:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 03 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - DUPLICIDADE DE DATAS DE VENCIMENTO - LUG - DEFEITO SUPRÍVEL - TEMPO E CONFIANÇA ENQUANTO ELEMENTOS ESSENCIAIS A TODA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PREVALÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO POSTERIOR E QUE NÃO COINCIDE COM A DA EMISSÃO DA CÁRTULA - PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONSUMADA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
Considerando que entre a data de vencimento e o ajuizamento da execução não transcorreu o prazo prescricional trienal
( LUG
), inviável acolher o pedido de extinção da execução.
(...)”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.203765-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 24/ 11/ 2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 70 do Decreto nº 57.663, de 1996, o prazo prescricional da nota promissória é de três anos a contar do seu vencimento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.083565-6/001, Relator (a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2022, publicação da súmula em 26/ 05/ 2022) destaquei

No caso, a execução objeto dos autos de origem, consubstancia-se na nota promissória, cujo vencimento se deu em 07/07/2020. Portanto, tendo a ação de execução sido distribuída em 18/01/2023, não há se falar em prescrição.

No que tange à nulidade de citação, denota-se dos autos que a citação do agravante se deu no endereço obtido via consulta SISBAJUD, qual seja, Rua Realengo, 30,
Apto
101, Uberlândia/MG.

Contudo, alega o executado possuir domicílio diverso daquele onde houve a citação, bem como que o AR foi assinado por pessoa estranha dos autos.

Ocorre que o endereço declarado pelo agravante na qualificação de sua exceção de
pré
-executividade, qual seja, Rua Realengo, 30, Apto. 101, Uberlândia/MG (ID nº 148039514), é justamente aquele para o qual foi deprecado o mandado citatório de ID nº 126502203 e que a Sra. Oficiala de Justiça declarou se encontrar desocupado há mais de 01 ano. Vejamos:

Ademais, denota-se dos autos que o executado compareceu espontaneamente nos autos, o que supre a ausência ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS PELOS EXECUTADOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CITAÇÃO SUPRIDA. -
O comparecimento espontâneo do réu em juízo supre a citação, na forma do art. 239, § 1º do CPC.”

(TJ-MG - AI: 10342150118889001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019) destaquei

Dessa forma, considerando que o executado, ora agravante, obteve ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação.

Se não fosse o bastante, apesar de o agravante alegar a nulidade da citação, deixou de apresentar qual teria sido o prejuízo decorrente de tal ato, sendo que, pelo princípio“
pas
de
nullite

sans

grief
”, acolhido por este Tribunal de Justiça, não há se falar em nulidade sem prejuízo.

A respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NULIDADE DE ATO PROCESSUAL – CITAÇÃO POR HORA CERTA
– MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA NA FASE DE EXECUÇÃO – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO QUE PODE SER ARGUIDO EM SIMPLES PETIÇÃO -
AUSÊNCIA DE NULIDADE – PARTE QUE SEQUER ALEGOU QUAL SERIA O PREJUÍZO – ART. 282, § 2º, DO CPC – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– RECURSO DESPROVIDO. (...) II- Consoante o Princípio
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Não se vislumbra, portanto, qual seria o prejuízo à executada se houvesse nulidade da citação, ou seja, não houve alegação específica de prejuízo na defesa da ré (realizada pela Defensoria Pública Estadual) e, como se sabe, não há nulidade sem prejuízo, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC.”

(TJ-MT 10083634420218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021) destaquei

Portanto, plenamente válida a citação do executado.

No que tange à liberação dos valores bloqueados, sob a alegação de que são impenhoráveis, denota-se dos autos que tais valores são provenientes de conta bancária com caráter de poupança, conforme ID nº 148039521, que inclusive é utilizada pelo agravante como conta corrente, portanto, não se enquadram no rol taxativo do art. 833, X, do CPC/15.

Ademais, constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu,in
verbis
:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DA EXECUTADA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira"
.”-

(N.U 1014918-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) destaquei

Assim, além do agravante não negar a dívida existente, não restou demonstrada a alegação de que os valores bloqueados se trata de verba salarial/alimentar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

Destarte
,
não se verifica qualquer erro material no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgado do recurso de
agravo de instrumento
, bem como estampa a intenção de em re
discutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Deste modo,
se a parte embargante não concorda com tal
entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025